Tribunal: CARF
Processo: 10630.720322/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720322/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AGROVIDA - AGROPECUARIA VIDA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3. A avaliação de imóvel rural
elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT, pois o documento não se consubstancia propriamente em laudo técnico
para fins de avaliação mercadológica, sendo caracterizado como mero parecer
técnico para esta finalidade, logo não apresentando grau de fundamentação II,
conforme exigido normativamente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10630.720320/2010-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720322/2010-96
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.156, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos
autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel no padrão da ABNT NBR 14.653-3.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou Laudo de Avaliação do
Imóvel no padrão da ABNT NBR 14.653-3, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento,
sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN
arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de defesa. Diz que houve
confusão entre o VTN e o VTI (Valor Total do Imóvel). Juntou laudo elaborado por profissional
habilitado (CREA). Requereu prova pericial.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo indeferiu-se a prova pericial por competir ao contribuinte produzir
laudo na forma da ABNT e, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a
subavaliação no cálculo do VTN declarado, mantendo-se o arbitramento do VTN constante do
SIPT/RFB, observado o grau de aptidão agrícola do imóvel. Disse a DRJ que a defesa deveria ter
juntado laudo elaborado conforme normas da ABNT para contestar o VTN arbitrado, porém foi
apresentado Laudo sem atender às exigências da NBR 14.653-3. Asseverou que, quanto à alegação
de que teria sido confundido o Valor Total do Imóvel (VTI) com o Valor da Terra Nua (VTN),
isso não ocorreu, vez que o valor constante do SIPT decorrente de informação da Secretaria
Estadual de Agricultura e corresponde ao Valor da Terra Nua/ha.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Insurge-se quanto ao VTN arbitrado e mantém as
razões. Defende o laudo produzido. Reitera a tese de confusão entre VTI e VTN. Requer a
suspensão da exigibilidade.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.156, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre
o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação
processual,
inclusive
contando
com
advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- VTN arbitrado.
A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser utilizado o do laudo
técnico apresentado. Sustenta que há confusão entre o Valor Total do
Imóvel (VTI) com o Valor da Terra Nua (VTN), enquanto a DRJ sustenta
que não existe confusão entre VTN e VTI, inclusive porque o VTN do
SIPT é obtido a partir de informação da Secretaria Estadual de
Agricultura e corresponde ao Valor da Terra Nua/ha, assim como
consignou que o laudo técnico não segue a norma da ABNT NBR
14.653-3, pelo que se consubstancia em parecer técnico e não em laudo.
A defesa argumenta que cumpriu, sim, a norma técnica da ABNT NBR
14.653-3, portanto tendo o trabalho do expert habilitado natureza de
laudo técnico.
Pois bem. Observo que na fase de fiscalização o recorrente, realmente,
não apresentou laudo técnico na forma normatizada pela ABNT NBR
14.653-3, no entanto junto com a impugnação apresentou novo trabalho
técnico, de forma mais elaborada, porém, ainda assim, não atendeu
plenamente a norma técnica da ABNT NBR 14.653-3.
Veja-se que o trabalho só apresenta 3 (três) referências ao invés das 5
(cinco)
necessárias,
assim
deixa,
efetivamente,
de
apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 5 (cinco) imóveis
rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Aliás, o laudo não comprova de forma efetiva as negociações, de preços,
de matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da
época ofertando imóveis. A quantidade mínima seria cinco, conforme a
norma da ABNT e não foi sequer atendida. Dito isto, para eventuais
amostras
ainda
seria
necessário
informações
das
específicas
características e demais dados, o que não se observa.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3,
que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser
considerado parecer técnico, o que, neste caso, substancia que a avaliação
ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme exigido
normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto a alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem
previsão legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos Estados ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio
à realidade da região em que localizado o imóvel. Ademais, leva em
conta a aptidão agrícola.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado
pelo contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após
intimado, a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART)
registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os
cuidados devidos, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau
de fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, mas isso não é
suficiente para atingir o grau de fundamentação II, que exige 5 (cinco).
Diz, outrossim, que devem ser efetivamente utilizados, o que denota
deverem ser comprovados de forma incontroversa. Aliás, a normativa
avança e menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e III,
pelo menos, 5 (cinco) dados de mercado, os quais, de igual modo, devem
também ser efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5). Neste
diapasão, o laudo de avaliação apresentado descumpre as prescrições da
norma de avaliação da ABNT, no grau de fundamentação II, o que
compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de
informações que permitam a utilização adequada do método comparativo
direto de dados de mercado, o trabalho realizado não será classificado
quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um
parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que
requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14.653-3 não foram atendidos.
Veja-se que o laudo de avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da
NBR 14.653-3, vez que não comprovou ter buscado demonstrar possuir
os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliado, não diversificou as fontes de informações, não identificou
e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados,
como também não consta do laudo informações sobre a situação
mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo de
exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados se apresenta incompleta, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14653-3. Não se
expõe os dados relativos as ofertas, bem com as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e
ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais
características econômicas, físicas e de localização. As fontes devem ser
diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de identificação das fontes
deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de avaliações judiciais,
é obrigatória a identificação das fontes.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não
utilizou efetivamente um mínimo de 5 (cinco) dados de mercado, como
determinado pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência
de informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela
NBR.
De mais a mais, inexiste confusão entre VTN e VTI. Como bem
pontuado pela DRJ, o VTN do caso dos autos decorre de consulta ao
SIPT/RFB, que é obtido a partir de informação da Secretaria Estadual de
Agricultura e corresponde ao Valor da Terra Nua/ha. O arbitramento, a
partir desta informação, é específico e efetivado por aptidão agrícola, de
modo que não há que se falar em confundi-lo com o VTI. Por último,
consta no processo o correspondente demonstrativo do imposto apurado e
lançado de ofício.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720322/2010-96

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital